Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO UNIVERSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ATOS EXECUTÓRIOS. JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o, CPC. APLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual decidiu pela competência do juízo de origem para a realização de atos executórios, ante o encerramento do processo de recuperação judicial da parte executada. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que o “juízo a quo abstenha-se da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para “reconhecer a competência universal para a prática de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, etc. da agravante, já que de competência do Juízo Universal;” e “afastar os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, posto que ausente a subsunção do fato à norma, em flagrante obediência ao art. 66, da Lei 11.101/2005;”.
2. Da análise dos autos, em resposta ao ofício do juízo de origem, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal informou ter sido, o pedido de falência da agravante, julgado improcedente e os autos foram arquivados. Assim, também foi informado ter sido o pedido de recuperação judicial encerrado por sentença. 2.1. Nota-se estar pendente de julgamento, no caso dos autos, apenas o agravo em recurso especial, o qual não possui efeito suspensivo. Desse modo, considerando ter o referido recurso efeito meramente devolutivo, bem como a ausência de prova de que tenha sido recebido com efeito suspensivo, a sentença proferida pelo juízo da recuperação tem o condão de produzir integralmente os seus efeitos, não havendo óbice para o prosseguimento dos atos executórios perante o juízo de origem. 2.2. Precedente: “(...) 1. Encerrada a recuperação judicial, não mais pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, compete ao juízo comum a prática de atos expropriatórios contra o devedor. (...).” (07148828520228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 27/1/2023).
3. Na hipótese, deve-se aplicar a multa para a fase executiva, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto, além de não ter sido realizado o adimplemento voluntário da sentença exequenda, não havia impedimento à executada para proceder ao pagamento voluntário da dívida. Ademais, a agravada não se encontra em recuperação judicial, a qual foi encerrada, não pendendo recurso dotado de efeito suspensivo quanto à decisão a qual decretou o encerramento.
4. Recurso improvido. Em caso de interposição de embargos protelatórios haverá imposição de multa.